Tribunal: TJPA
Processo: 0004268-73.2018.8.14.0011
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM AGRAVANTE DA COABITAÇÃO E CAUSA DE AUMENTO EM FACE DA ASCENDENCIA ? ART. 217-A C/C ART. 226, II E ART. 61, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS QUE AUTORIZARAM A RESPONSABILIZAÇÃO DO ACUSADO NO ILICITO SEXUAL CENSURÁVEL ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA PARA O PATAMAR MÍNIMO ? INOCORRENCIA ? DECISUM IMPECAVEL QUE CONSIDEROU 06 VETORES JUDICIAIS DESSFAVORÁVEIS PARA AFERIR A PENA BASE EM 11 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO ? PEDAGOGIA DA SÚMULA 17 DO TJPA - DECOTE DO PAGAMENTO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? INVIABILIDADE ? PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA SENDO PRESCINDÍVEL A INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PRETENDIDO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, POR SE TRATAR DE DANO IN RE IPSA ? PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 10.000 REAIS A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO UNÂNIME.I ? Acerca Da autoria e da materialidade delitiva, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, mantendo-se a condenação como estupro de vulnerável na forma do art. 61 e com causa de aumento do art. 226, II do CP;II - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para lastrear a condenação. III - No caso, a vítima narrou os fatos de forma coesa e harmônica em todas as vezes que ouvida, sendo suas palavras confirmadas pela prova oral produzida em Juízo, ao passo que a negativa de autoria está isolada do acervo, de modo que não o elide, sendo inviável para determinar a absolvição. IV - A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre de expressa ordem legal, constante do art. 804 do CPP. O pedido de gratuidade de Justiça, para fins de suspensão da exigibilidade, deve ser apresentado ao Juízo das Execuções.V - O STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. VI - Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa;VII - Assim, devidamente caracterizada a culpabilidade do réu cediço a manutenção da pena aferida em 17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 10.000 REAIS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISVIII - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CACHOEIRA DO ARARI/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0004268-73.2018.814.0011
APELANTE: FERNANDO OLIVEIRA CUNHA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM AGRAVANTE DA COABITAÇÃO E CAUSA DE AUMENTO EM FACE DA ASCENDENCIA - ART. 217-A C/C ART. 226, II E ART. 61, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS QUE AUTORIZARAM A RESPONSABILIZAÇÃO DO ACUSADO NO ILICITO SEXUAL CENSURÁVEL - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA PARA O PATAMAR MÍNIMO - INOCORRENCIA -
DECISUM
IMPECAVEL QUE CONSIDEROU 06 VETORES JUDICIAIS DESSFAVORÁVEIS PARA AFERIR A PENA BASE EM 11 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO - PEDAGOGIA DA SÚMULA 17 DO TJPA - DECOTE DO PAGAMENTO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVIABILIDADE - PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano
in re ipsa
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 10.000 REAIS A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO UNÂNIME.
I - Acerca Da autoria e da materialidade delitiva, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, mantendo-se a condenação como estupro de vulnerável na forma do art. 61 e com causa de aumento do art. 226, II do CP;
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para lastrear a condenação.
III - No caso, a vítima narrou os fatos de forma coesa e harmônica em todas as vezes que ouvida, sendo suas palavras confirmadas pela prova oral produzida em Juízo, ao passo que a negativa de autoria está isolada do acervo, de modo que não o elide, sendo inviável para determinar a absolvição.
IV - A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre de expressa ordem legal, constante do art. 804 do CPP. O pedido de gratuidade de Justiça, para fins de suspensão da exigibilidade, deve ser apresentado ao Juízo das Execuções.
V - O STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VI - Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano
in re ipsa
;
VII - Assim, devidamente caracterizada a culpabilidade do réu cediço a manutenção da pena aferida em
17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 10.000 REAIS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
VIII - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
I
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

FERNANDO OLIVEIRA CUNHA, in
conformado com a r sentença que o condenou a pena de
17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 10.000 REAIS A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
por infringência do artigo 217-A C/C ART. 226, II E ART. 61, II DO CPB, interpôs om presente recurso, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.

A combativa defesa asseverou que as provas dos autos seriam poucas elucidativas e pautadas exclusivamente na palavra da vítima, sem, contudo, apoiar-se em outros elementos que lhe emprestasse credibilidade. Desta forma, necessário a absolvição do acusado em face da inexistência de provas. Noutro ponto, a combativa defesa, pugnou pela readequação da pena aferida por ter sido desproporcional e injusta, devendo ser reconduzida a patamares mínimos. Por fim, aduziu pela suspensão ou redução da indenização a título de dano moral aferido pelo juízo
a quo
em face da hipossuficiência do réu.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos

Narram os autos de inquérito policial, que no dia 26 junho de 2018, por volta das 05h, no interior de uma residência localizada na Vila do Gurupá, Zona Rural, do município de Cachoeira do Arari, o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a menor PAULA NICOLE NEVES POMBO, de apenas 10 anos de idade, à época dos fatos. Segundo apurou por ocasião das investigações policiais, a Sra. CELIANE DE ABREU NEVES convive maritalmente com o Sr. SAMUEL DA SILVA CUNHA, sendo o apelante FERNANDO OLIVEIRA CUNHA pai deste, mas em razão do arranjo o apelante sempre foi tratado como avó da vítima.

No dia dos fatos, por volta da 04h da manhã, o casal CELIANE e SAMUEL se dirigiu a sede do município de Cachoeira do Arari, ficando a vítima e o irmão aos cuidados do apelante, e este se aproveitando que a vítima se encontrava dormindo, passou a tomar em suas partes intimas, mais precisamente na vagina da vítima de forma a satisfazer sua lascívia, os atos violentos só cessaram quando a vítima acordou e assustada e saiu em direção a casa dos vizinhos. Após tomarem conhecimento dos fatos a mãe da vítima e o padrasto levaram a vítima a presença do apelante, que contou com detalhes a violência sofrida, ao passo que FERNANDO se justificou dizendo que tinha ido apenas dar um susto na criança, mas negou qualquer contexto sexual.

As testemunhas relatam que o acusado teria histórico de agressões sexuais contra mulheres e crianças. Por fim, a genitora
.
da vítima procurou a polícia Civil para os procedimentos investigativos. Durante a investigação policial se procedeu a escuta especializada da vítima, onde este confirmou os fatos. Diante dos fatos o Ministério Público denunciou o apelante por incurso nas sanções do art. 217-A do CPB. Devidamente processado, foi condenado a pena
17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 10.000 REAIS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
por infringência do artigo 217-A C/C ART. 226, II E ART. 61, II DO CPB. Inconformado, interpuseram os respectivos apelos.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

TESES DA DEFESA

A combativa defesa asseverou que as provas dos autos seriam poucas elucidativas e pautadas exclusivamente na palavra da vítima, sem, contudo, apoiar-se em outros elementos que lhe emprestasse credibilidade. Desta forma, necessário a absolvição do acusado em face da inexistência de provas. Noutro ponto, a combativa defesa, pugnou pela readequação da pena aferida por ter sido desproporcional e injusta, devendo ser reconduzida a patamares mínimos. Por fim, aduziu pela suspensão ou redução da indenização a título de dano moral aferido pelo juizo a quo em face da hipossuficiência do réu.

Segundo apurado nos autos, no dia fatídico por volta das 04 horas da manhã, o denunciado FERNANDO OLIVEIRA CUNHA teria ido deixar o casal CELIANE e SAMUEL, na parada de ônibus, ficando as crianças sob seus cuidados. Ao retornar para a sua residência, o acusado ao ver a ofendida P.N.N.P dormindo, tocou em suas partes íntimas, ocasião em que a vítima acordou e saiu correndo para a casa dos vizinhos SOLANGE e JAIME. Ocorre que Celiane e Samuel não conseguiram transporte, e ao retornarem se surpreenderam com a ausência da ofendida em casa. Então, ao procurarem a criança nas residências próximas, a encontraram chorando na casa do casal Solange e Jaime, momento em que, ao conversarem com a criança para saberem o motivo, esta reportou que o acusado FERNANDO OLIVEIRA CUNHA havia apalpado suas partes íntimas.

Diante de tais fatos, Celiane e Samuel teriam levado a criança até a presença do acusado e pediram para ela contar o ocorrido. A vítima repetiu os fatos, ao tempo que o acusado se justificou dizendo que teria ido apenas dar um susto na criança, negando qualquer ato sexual.

Por ocasião do interrogatório do acusado FERNANDO OLIVEIRA CUNHA, este negou a prática do crime a ele imputado, desqualificando a ofendida dizendo que é uma menina mentirosa, alegando que não se encontrou com a mesma na data dos fatos, e por fim disse que teria ido levar os pais da vítima até a parada de ônibus depois foi tirar os matapi.

De certo que as evidências apresentadas no acervo processual, propõem a viabilidade das acusações consubstanciadas nas declarações da infante que, inopinadamente, teria saído do conforto do seu lar e procurar abrigo na casa do vizinho. Ademais, os autos não registraram que a ofendida sofria se sonambulismo ou alguma patologia correlata que justificasse esse comportamento, o que nos remetem para a viabilidade da narrativa apresentada pela vítima que corrobora com as demais provas colhidas no acervo, o qual contrapõem-se ao apelo defensivo de inocência.

Malgrado, as provas colacionadas no acervo processual, são mais que suficientes para a formação de um juízo de valor, acerca dos acontecimentos que ocorreram, os quais demonstraram o animus do recorrente em apenas satisfazer sua lascívia, não atentando para as consequências que sua atitude poderia causar na indefesa vítima, uma criança de apenas 06 anos de idade a época dos fatos.

Prudente ratificar que a versão da vítima, quando narrada de forma coerente, segura e em consonância com outros elementos de prova reveste-se de especial relevo probatório nos crimes contra a liberdade sexual, podendo embasar o decreto condenatório, máxime quando se trata da prática de ato libidinoso que não deixa vestígios. Precedentes. Comprovada suficientemente a materialidade e a autoria delitiva, o pedido de absolvição não tem guarida.

Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, na maioria dos casos, praticados sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, principalmente se for harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
5. Apelação desprovida.
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20140810020316 (TJ-DF)
. Data de publicação: 12/06/2015

Como se pode notar, todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza.

Recorde-se, por oportuno, que os crimes sexuais, invariavelmente, são praticados sem a presença de testemunhas, fazendo com que a palavra da vítima ganhe especial relevância, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

É esse o entendimento do STF e do STJ:
"Em crimes contra a liberdade sexual, praticados à clandestinidade, a palavra da vítima, sobretudo quando amparada pela prova testemunhal, reveste-se de maior valia em relação ao relato do réu proferido em juízo, a quem compete desconstituir a autoria a ele imputada"(STF, AI n. 855942 AgR, Min. Luiz Fux, j. 28.05.2013).
"A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes"(STJ, AgRg no AREsp n. 438.176, Min. Regina Helena Costa, j. 06.05.2014

Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu altamente reprovável, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, mas sua responsabilização penal, na forma do 217-A C/C ART. 226, II E ART. 61, II DO CPB.

Acerca da indenização arbitrada a título de danos morais, cumpre assinalar que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a fixação do valor mínimo de reparação de danos morais - diferentemente do que ocorre com os danos materiais - prescinde de instrução específica, exigindo-se, apenas, a existência de pedido expresso na inicial acusatória ou da parte ofendida. A propósito, no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874¿MS e do Recurso Especial n. 1.643.051¿MS, pela sistemática dos repetitivos, foi fixada a seguinte tese, a qual se mostra adequada, também, para o presente caso:
(...) Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (REsp 1675874¿MS e REsp 1643051¿MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28¿02¿2018, DJe 08¿03¿2018)

Nessa linha:
AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. PLEITO PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. PRESCINDÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No tocante à pleito atinente aos danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está plasmada no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625¿RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21¿06¿2018, DJe de 28¿06¿2018.).
2. No que concerne ao pleito para que seja estabelecida indenização mínima a título de danos morais, o posicionamento esposado por esta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo pedido expresso na inicial, a fixação do quantum indenizatório a esse título prescinde de instrução probatória específica.
3. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul provido. Agravo regimental do Ministério Público Federal parcialmente provido. (AgRg no REsp 1745628¿MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19¿03¿2019, DJe 03¿04¿2019).

Dessarte, pelas razões acima expostas, não merece amparo a insurgência recursal da defesa.

Com efeito, para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança, sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova, cabendo ressaltar que, em caso de crimes contra a dignidade sexual, que dificilmente deixam vestígios, a existência material do delito pode ser aferida por outros meios de prova diversos da perícia médica, mormente quando a denúncia não narra a ocorrência de conjunção carnal. Cabe ressaltar, que a consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes.

Diante das provas dos autos, deve ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com fundamento nos relatos firmes da vítima quanto à prática do ato e da violência gratuita e inconsequente perpetrada pelo réu. Quanto a vítima, suas declarações revestem-se de especial importância para comprovação do delito contra a liberdade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios. Nesse sentido:
TJMS: ¿Os crimes contra os costumes são, geralmente, praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual tem valor probatório o depoimento da vítima menor se harmônico e coerente com as demais declarações constantes dos autos¿. (RT 673/353).
"[a] palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de07/12/2009).

Dentre os tipos de violência cometidos contra o ser humano, a violência sexual, é o delito menos denunciado na sociedade brasileira, por várias razões: o fato de a sexualidade humana ser ainda hoje tabu, pois envolvem sentimento de culpa, vergonha e estigma, favorecedores de isolamento social; além do medo de represálias e ameaça. Em alguns casos, quando o agressor é um membro da família, o temor de que ele seja afastado se denunciado é um grande obstáculo à denúncia, pois o afastamento poderia resultar em implicações de ordem emocional e econômica.

Diante dos fatos apresentados e principalmente pelo depoimento da vítima, a responsabilidade criminal do recorrente é incontestável, diante das provas dos autos, devendo, dessa feita, ser mantida a condenação.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do decisum. Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
FERNANDO OLIVEIRA CUNHA, in
conformado com a r sentença que o condenou a pena de
17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 10.000 REAIS A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
por infringência do artigo 217-A C/C ART. 226, II E ART. 61, II DO CPB, não havendo qualquer reparo a se fazer na sentença prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, a qual deve ser preservada em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de agosto de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator